Tribunal: TJDFT
Processo: 0031842-14.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO A PARTE OS RÉUS. FALTA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM A CAUSA DE PEDIR. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO ANTERIOR PELA IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. ENTENDIMENTO SUPERADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 666. REJULGAMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE AFASTADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERRACAP. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONSUMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. IMPERTINÊNCIA E PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REJULGAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Não há interesse da União que justifique o acolhimento da arguição de incompetência, já que a autora busca em face de pessoas jurídicas de direito privado e pessoa física a reparação por perdas e danos, em razão do perdimento dos imóveis dado em doação com encargo, nada postulando contra a União ou contra instituição financeira por ela sucedida, de modo que o julgamento do feito não se submete à competência da Justiça Federal.
2. O artigo 17 do Código de Processo Civil prevê que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade." Assim, a legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes permita ser responsabilizados no processo em que esta será discutida.
2.1. Na hipótese, a pretensão inicial é de reparação de perdas e danos pelo perdimento de bens doados ao CLUBE NÁUTICO DE BRASÍLIA, por expropriação judicial, além do levantamento pela entidade de valores remanescentes da alienação judicial, de modo que seus sócios e seu representante legal não possuem legitimidade para figurar no pólo passivo da lide, salvo em hipótese te decretação inversa da desconsideração da personalidade jurídica, não postulada na inicial.
3. Tratando-se de rejulgamento de recurso de apelação, nos termos dos arts. 1.040, II e 1.041 do CPC, a fim de que se observe a tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral no Tema no 666, é forçoso rever o entendimento anteriormente adotado por esta colenda Turma Cível, e afastar a alegação de imprescritibilidade da dívida, segundo orientação sedimentada no sentido de que “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.”
4. A autora TERRACAP é empresa pública, não integrando Administração Direta, de modo que não se enquadra no conceito de Fazenda Pública, o que atrai a incidência da legislação civil para aferição de hipóteses de prescrição das suas pretensões.
5. Tratando-se de ação de reparação por perdas e danos em razão de enriquecimento sem causa, por ter o réu perdido a propriedade de imóveis objeto de doação com encargo de destinação específica, por expropriação em processo de execução, além de ter levantado para si o valor do saldo remanescente do produto auferido com a alienação judicial dos bens, tal pretensão submete-se à prescrição trienal instituída pelo art. 206, § 3o, IV e V, do CC.
5.1. Essa apreensão denota estar prescrita a pretensão reparatória, pois a presente ação de cobrança foi ajuizada depois de fluido o prazo de três anos previsto no art. 206, § 3o, IV e V, do CC, considerando como marco inicial do prazo prescricional a data em que a TERRACAP teve conhecimento da perda do bem e levantamento de valores, por comunicação oficial emanada do TCDF.
6. É improcedente a alegação deduzida pela autora em contrarrazões, no sentido de que o pedido deduzido na inicial é de revogação de doação com encargo, o que atrairia a aplicação da regra geral do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.
6.1. Tal alegação não se coaduna com a pretensão expressamente deduzida na petição inicial e estaria prescrita a pretensão de revogação de doação por descumprimento de encargo, considerando o prazo anual previsto no art. 555 c/c art. 559 do CC.
7. Apelo da autora desprovido. Apelo dos réus parcialmente provido. Ação julgada improcedente, pelo reconhecimento da prescrição.